Tribunal: TJSP
Processo: 1023894-62.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Empregada doméstica – Lesões nos joelhos – Exame pericial que concluiu pela ausência de nexo causal/concausal – Improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023894-62.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARIA OZANIR DE BRITO LIMA TORRES, é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No: 35.316
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1023894-62.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. ANDREIA MAURA BERTOLINE REZENDE
DE LIMA
APELANTE: MARIA OZANIR DE BRITO LIMA TORRES
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA Empregada doméstica Lesões nos
joelhos Exame pericial que concluiu pela ausência
de nexo causal/concausal Improcedência mantida
Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 80/83, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Maria Ozanir de Brito Lima Torres
contra o INSS.
Inconformada, apela a autora, buscando a inversão do
resultado. Inicialmente, postula a conversão do julgamento em diligência para a
realização de nova perícia ou o reconhecimento da incompetência da Justiça
Estadual, determinando-se a remessa dos autos ao Juizado Especial Federal.
Salienta, também, que o seu pedido de desistência da ação foi desconsiderado,
defendendo a extinção do processo sem julgamento do mérito. No mais,
sustenta fazer jus ao benefício pleiteado, aduzindo que o nexo causal é
evidente, tendo em vista sua função de empregada doméstica. Afirma que, em
matéria acidentária, não se exige que a origem da moléstia seja exclusivamente
ocupacional, bastando que as condições de trabalho tenham contribuído para a
eclosão ou agravamento do mal. Ressalta que o laudo constatou a
incapacidade laborativa, tecendo considerações acerca da questão.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Inicialmente, não há que se falar em extinção do processo
sem julgamento do mérito, uma vez que o pedido de “arquivamento do feito”
(fls. 59) foi formulado após a citação e a autarquia não concordou com a
aludida pretensão (fls. 79).
Quanto à remessa dos autos para a Justiça Federal,
importa aclarar que, tendo a obreira requerido na inicial benefícios de natureza
acidentária, restou definida a competência da Justiça Estadual, não sendo dado
a ela inovar a causa em sede recursal pelo fato de não ter sido comprovado o
liame ocupacional.
No mais, trata-se de ação em que postula a autora o
pagamento de diferenças de auxílio-doença concedido administrativamente,
bem como a concessão de benefício acidentário, sob a alegação de que teve
comprometida sua capacidade laborativa em decorrência de lesões nos
joelhos, males advindos das condições de trabalho a que estava submetida na
função de empregada doméstica.
Cabe registrar que, embora a sentença tenha sido
desfavorável quanto ao pedido de diferenças de auxílio-doença, a questão não
foi devolvida ao tribunal, à falta de recurso da obreira nesse sentido, estando,
pois, superada.
É oportuno consignar que a segurada esteve em gozo de
auxílio-doença previdenciário de 25/07/2018 a 09/08/2018, em razão de
“condromalácia da rótula” (fls. 71/72).
Efetuada a avaliação médica (fls. 33/37), verificou o perito
que a autora é portadora de artrose de joelhos, afirmando que referido quadro
acarreta redução da capacidade laborativa de forma total e definitiva (resposta
aos quesitos nos 7, “7.a” e “7.b” do INSS fls. 36).
No entanto, afastou o expert o nexo causal/concausal,
(resposta aos quesitos nos 3 e 4 do juízo
fls. 35/36), ressaltando que a
aludida patologia é de origem degenerativa, decorrente do processo geral de
envelhecimento do ser humano.
Em que pese o parecer médico apresentado pela autora
(fls. 56/58), o trabalho pericial é suficientemente claro, merecendo prevalecer
sobre o laudo divergente. Tampouco se vislumbra em seu conteúdo dúvida ou
contradição a justificar a realização de nova perícia.
Vale lembrar que a concessão do benefício acidentário
depende necessariamente da comprovação do nexo causal/concausal entre a
moléstia (ou lesão) e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela
resultante. A falta de qualquer um desses requisitos inviabiliza a reparação no
âmbito da legislação infortunística.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Dentro desse quadro, sem prejuízo de eventual pleito
previdenciário em ação própria, se assim entender cabível a autora, merece ser
mantido o decreto de improcedência da ação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital